Tribunal: TJDFT
Processo: 0738532-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto às questões processuais e de mérito, já que repete argumentação sobre ilegitimidade ativa e ausência de responsabilidade (dever de vigilância), todas devidamente enfrentadas pelo acórdão recorrido.
3. Não há que se falar em erro de julgamento na apreciação dos precedentes citados na preliminar de ilegitimidade ativa. O acórdão no 840.293, apontado como dissonante, reconhece que a mala extraviada, despachada em nome da filha, também continha bens do casal, dois adultos responsáveis pela questão subjetiva em discussão. Por outro lado, no caso dos autos, trata-se de furto de bicicleta em depósito de condomínio edilício, cuja relação jurídica base está diretamente vinculada ao autor, morador do apartamento, que também responde subjetivamente pelas relações familiares diante do condomínio. Embora a situação fática seja diversa, aplica-se o mesmo raciocínio jurídico para observar os critérios da simplicidade, economia processual e celeridade (art. 2o, Lei no 9.099/95): responsabilidade por bens familiares diante de relação jurídica base entre as partes.
4. No que se refere à alegação da ausência de dever de vigilância, que romperia o nexo caracterizador da falha na prestação do serviço, percebo se tratar de matéria de mérito, cuja apreciação não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.